Tribunal: TJDFT
Processo: 0700139-11.2025.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO. INFRAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO. DIREITO RECONHECIDO PELA AUTORIDADE COATORA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Mandado de segurança contra ato imputado ao diretor do Detran/DF consistente na retenção indevida do licenciamento anual do veículo de propriedade do impetrante.
2. Decisões anteriores – a sentença concedeu a segurança e extinguiu o processo aplicando a teoria do fato consumado.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a presença de direito líquido e certo do impetrante na obtenção do licenciamento anual do seu veículo.
III – Razões de decidir
4. A existência de infração de trânsito impugnada por recurso administrativo ao qual foi atribuído efeito suspensivo não impede a emissão do licenciamento anual do veículo, art. 284, §3o, do CTB.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Remessa necessária desprovida.